Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO OCUPANTE. PAGAMENTO DE ALUGUEIS À ADQUIRENTE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE IPTU E DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
3. Ausente nos autos qualquer elemento a demonstrar que o primeiro Requerido efetivamente ocupava o imóvel licitado, inviável imputar a ele a responsabilidade pela reparação dos danos materiais à Autora, que deve ficar limitada à empresa Requerida.
4. Uma vez não demonstrado que tenha sido realizada uma notificação extrajudicial da Requerida para a desocupação do imóvel, conclui-se que a ciência, pela Ré, de que a posse é controvertida caracteriza-se a partir do momento da oposição realizada pela proprietária do imóvel, que se concretizou com a citação na presente demanda.
5. Inexiste qualquer irregularidade no decisum que posterga à fase de liquidação de sentença a apuração do montante devido, pois serve o procedimento justamente a esse fim.
6. A parcial procedência do pedido enseja a averiguação do resultado obtido pelas partes, com a identificação de qual delas restou vencida e em que proporção.
7. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.